Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE EMPRESARIAL. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES (4 BENEFICIÁRIOS). REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA DOS PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. APLICABILIDADE. DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). 1.1. Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento. 1.2. A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas.
2. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). 2.1. No que diz respeito à rescisão do plano coletivo empresarial contratado por empresário individual, no entanto, o art. 14 da Resolução Normativa 557/2022 dispõe que, à exceção das hipóteses de ilegitimidade e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial contratado por empresário individual “somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação”.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como coletivos atípicos (falsos coletivos) e, portanto, não podem ser rescindidos imotivadamente, dada a vulnerabilidade da empresa estipulante. 3.1. “2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018)” (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019).
4. No caso, o contrato foi celebrado pelo agravado na condição de empresário individual e em benefício de apenas “quatro vidas”. Não há cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de rescisão unilateral do pacto após 12 meses de vigência inicial. E a rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde se deu dentro do período de vigência mínima (3 meses) e de forma imotivada, o que configura abusividade suficiente a justificar a determinação de restabelecimento do vínculo nos termos contratados. E ainda que assim não fosse, o vinculo deve ser restabelecido também porque o agravado se encontra em tratamento de doença grave – câncer -, tendo sido submetido a colostomia de urgência. Foi prescrito tratamento de quimioterapia quinzenalmente por prazo indeterminado, bem definida a urgência e imprescindibilidade da continuidade do tratamento dado o risco de óbito.
5. “4. ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"- Tema 1082 do STJ. 5. Apelação da autora não conhecida. Apelação da ré conhecida e não provida” (Acórdão 1816048, 07044159420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.